Tribunal: TJDFT
Processo: 0751538-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751538-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NIVALDO RODRIGUES DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: NELMA DE FATIMA AMORIM MORAES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF na ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PJE n° 0742380-85.2024.8.07.0001, a qual indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com vistas à obtenção de créditos oriundos do Programa Nota Legal, nos seguintes termos: A expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com vistas à obtenção de créditos oriundos do Programa Nota Legal, configura medida manifestamente inócua, diante dos valores ínfimos usualmente encontrados, mostrando-se desproporcional frente aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da execução. (Acórdão 2031119, 0718453-59.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Assim, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 241070313. (ID. 255818610 dos autos de origem) Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis, a medida requerida é necessária para garantir a efetividade da execução, ressaltando que o pedido tem caráter meramente informativo, não implicando penhora imediata, e encontra respaldo na jurisprudência que admite diligências excepcionais quando frustradas outras formas de satisfação do crédito. Sustenta que a negativa limita indevidamente o poder instrutório do juízo e contraria o princípio da máxima efetividade da execução (art. 797 do CPC). Invoca risco de prescrição intercorrente caso os autos sejam arquivados. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para autorizar a expedição do ofício à Caixa Econômica Federal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando a adoção da medida solicitada, além da intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Preparo regular (ID. 78674277). É o relato do necessário. Decido. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de agravante, interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão interlocutória que indeferiu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre saldos de contas vinculadas ao PIS e FGTS do executado, no âmbito de cumprimento de sentença no valor de R$ 385.535,24. Alega que, após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis, a medida requerida é necessária para garantir a efetividade da execução, ressaltando que o pedido tem caráter meramente informativo, não implicando penhora imediata, e encontra respaldo na jurisprudência que admite diligências excepcionais quando frustradas outras formas de satisfação do crédito. Sustenta que a negativa limita indevidamente o poder instrutório do juízo e contraria o princípio da máxima efetividade da execução (art. 797 do CPC). Invoca risco de prescrição intercorrente caso os autos sejam arquivados. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para autorizar a expedição do ofício à Caixa Econômica Federal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando a adoção da medida solicitada, além da intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Verifica-se que o agravo de instrumento versa sobre pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, enquanto a decisão agravada indeferiu requerimento de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com vistas à obtenção de créditos oriundos do Programa Nota Legal. Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a parte agravante para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de possível violação ao princípio da dialeticidade. Brasília, 27 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital